Tribunal: CARF
Processo: 11080.735111/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.735111/2017-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.488 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
SERASA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
MULTA
ISOLADA.
CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada de 50%, prescrita no §17, do art. 74, da Lei no
9.430/96, às compensações declaradas que não forem homologadas pela
Administração. Entretanto, se em momento posterior for homologada parte das
compensações, as respectivas penalidades devem ser canceladas em parte.
MULTA ISOLADA. MULTA DE MORA. BIS IN IDEM. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
A multa de mora, prevista no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, e a multa de
ofício isolada, prevista no § 17 do art. 74 da mesma Lei, são aplicadas em
razão da ocorrência de infrações distintas. Enquanto a primeira pune o
recolhimento em atraso, a segunda pune a compensação indevida. Não há,
portanto, a caracterização de bis in idem.
MULTA. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Presentes os pressupostos de exigência, cobra-se multa pelo percentual
legalmente determinado (Art. 74 da Lei 9.430/1996). Súmula CARF no 2: O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.735111/2017-61
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.488 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735111/2017-61

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 106-
001.373, proferido pela 11a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal 06 que julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
A Contribuinte pretendia através da DCOMP de no. 38206.27691.230312.1.3.02-
5261, compensar os débitos informados com suposto crédito de saldo negativo de IRPJ no valor
de R$ 196.372,75.
A DERAT de São Paulo- SP lavrou no dia 06 de dezembro de 2017 a Notificação
de Lançamento n.o 2179/2017 em face da Serasa S/A cujo teor segue abaixo (e-fls. 2/3):
“(...)
5- DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos remanescentes da
compensação realizada, que são calculados, de acordo com a legislação de regência, para
a data de transmissão da Declaração de Compensação- DCOMP original.
Base de cálculo (Valor não homologado)= R$ 196.372,75
Valor da Multa= Base de cálculo x Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148)= R$ 98.186,38
O detalhamento da apuração da base de cálculo da infração, parte integrante desta
Notificação de Lançamento, consta do Anexo “Detalhamento da Apuração da Multa por
Compensação Não Homologada.
6- INTIMAÇÃO
Fica o sujeito passivo intimado a extinguir o crédito tributário constituído pelo presente
lançamento de ofício, por meio do pagamento ou outra forma de extinção prevista em lei,
ou impugná-lo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta Notificação de
Lançamento, nos termos dos arts. 5o, 15, 16, 17 e 23 do Decreto no 70.235, de 1972, e
alterações posteriores. A impugnação deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.488 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735111/2017-61

do Brasil de Julgamento e protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do
Brasil de sua jurisdição. Até o vencimento desta notificação, será concedida redução de
50% para pagamento à vista ou 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste
mesmo prazo, conforme artigo 6o da Lei no 8.218, de 1991. Não havendo extinção,
impugnação ou outra forma de suspensão do crédito tributário, este será inscrito em
Dívida Ativa da União para cobrança executiva”.

DA IMPUGNAÇÃO

A Contribuinte alegou que foi intimada da lavratura do lançamento com a
imposição de multa isolada no valor de R$ 98.186,38 (noventa e oito mil, cento e oitenta e seis
reais e trinta e oito centavos) oriundo do despacho decisório que não homologou o pedido de
compensação feito pela mesma.
Asseverou que não localizou todos os informes de rendimentos referentes à
compensação realizada, destacou assim que a interposição da Manifestação de Inconformidade
restaria inviabilizada.
Afirmou que diante dos fatos narrados, optou em efetuar o pagamento dos valores
cobrados em atendimento a legislação pertinente e em total boa-fé do cumprimento de suas
obrigações acessórias.
Ressaltou que a multa isolada cominada à Serasa mostra-se totalmente infundada,
devendo o crédito tributário ser desconstituído por faltar-lhe fundamento de fato e de direito.
Pleiteou que seja acolhida a defesa, julgado improcedente a exigência fiscal para
determinar o cancelamento e arquivamento do lançamento no. NLMIC 2179/2017, com a
dispensa dos valores pelo mesmo exigidos, declarando-o nulo ou anulando-o; que esta
Autoridade suspenda a exigibilidade do suposto crédito tributário, com base no disposto no art.
151, III, do Código Tributário Nacional; que em consonância com o mencionado art. 151, III, do
Código Tributário Nacional que determina a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que
não conste das referidas certidões emitidas para o CNPJ da empresa o crédito ora discutido no
âmbito administrativo até decisão final.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 106-001.373

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 49/53).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 70/81):
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.488 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735111/2017-61

“SERASA S.A., já qualificada nos autos do processo administrativo em epigrafe, por seus
advogados (docs. Representação), não concordando com o Acórdão 106-001.373,
proferido pela 11a Turma da DRJ06, vem, respeitosamente, à presença de Vossa
Senhoria, com fundamento na Lei no 11.941, de 27.5.2009 (“Lei 11.941/09”), combinada
com o Decreto no 70.235, de 6.3.1972 (“Decreto 70.235/72”) e com os artigos 1o e 2o do
Anexo II da Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 9.6.2015 (“Portaria 343/15”),
interpor, tempestivamente, RECURSO VOLUNTÁRIO ao E. Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (“CARF”), consubstanciado nas anexas razões, que do recurso são
parte integrante, cuja juntada aos autos e regular processamento ora requer.
I. DA TEMPESTIVIDADE
O artigo 5o do Decreto 70.235/72 e o artigo 210 do Código Tributário Nacional (“CTN”)
estabelecem que os prazos são contínuos, excluindo-se nas sua contagem o dia do início e
incluindo-se o dia do vencimento. Como a Recorrente tomou ciência da r. decisão
recorrida em 21.10.2020 (quarta feira), a contagem do prazo para interposição deste
Recurso Voluntário se iniciou em 22.10.2020 (quinta-feira) com término apenas em
20.11.2020 (sexta-feira).
Considerando que a data do protocolo ocorreu em 13.11.2020 (sexta-feira), este Recurso
Voluntário é tempestivo.
II. DOS FATOS
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão 106-001.373 que, por
unanimidade de votos e equivocadamente, julgou improcedente a Impugnação
apresentada, mantendo-se o crédito tributário proferido em face da Serasa S.A, com base
legal no artigo 74, §17, da Lei 9430/1996, para exigir multa isolada no valor de R$
98.186,38 (noventa e oito mil cento e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos),
equivalente a 50% sobre o valor não homologado pelo despacho decisório, após pedido
de compensação elaborado na DCOMP 38206.27691.2303112.1.3.02-5621.
Consta do Acórdão que não foi acatado o pedido de produção de todos os meios de
provas, com base nos artigos 15 e 16 do Decreto 70.235/72. E, no mérito, constou que ao
pagar o valor não homologado, a Recorrente teria corroborado com a manutenção da
multa, dado que não concordou com a não homologação da compensação, enquadrando-
se na hipótese legal da multa isolada.
Contudo, conforme restará mais uma vez demonstrado, a Recorrente, imbuída de boa-fé e
com respaldo legal, valendo-se do procedimento legal da compensação, viu seu pedido
negado, fato que motivou a efetuar o pagamento da importância não homologada, uma
vez que não localizou os documentos comprobatórios da compensação. Evidente que
houve uma simples negativa de homologação da compensação, sem qualquer imputação
de ato ilícito ou comprovação de má-fé praticada pela Recorrente. Na ocasião, além do
valor principal, houve também o pagamento da multa moratória no importe de 20% sobre
o valor do débito, a fim de reparar o atraso no pagamento daquela obrigação tributária.
Diante disso, entende indevida a cobrança da multa isolada de 50% sobre o valor do
débito não homologado.
III- DO DIREITO
i) PRODUÇÃO DE PROVAS
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.488 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735111/2017-61

No que se refere ao indeferimento do pedido de produção de todos os meios de provas,
com base nos artigos 15 e 16 do Decreto 70.235/72, houve equívoco do respeitável
Acórdão. O mesmo decreto assegura ao sujeito passivo a complementação instrutória
quando houver a necessidade de realização de provas periciais, testemunhais ou outras
diligências julgadas necessárias, conforme o caso concreto o exigir. Inclusive, a própria
autoridade julgadora de 1a Instância também pode determinar, de ofício, com base no
princípio inquisitório, a realização de diligências consideradas úteis e necessárias para o
julgamento do caso. Negar esse direito, afronta a legislação que disciplina a prova, além
dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. De rigor que se permita
à Recorrente produzir prova necessária para sustentar suas alegações, a depender do
deslinde deste procedimento.
ii) SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Com relação à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pleiteada na impugnação
e devidamente mantida pelo Acórdão, assevera-se ser, além de totalmente legal,
necessária e imprescindível a medida, dado que a Recorrente é empresa privada de
renome que participa de licitações públicas a todo momento e por essa razão precisa estar
em plena capacidade de emissão de suas Certidões Negativas de Débitos. Se a multa foi
lavrada e a contribuinte tempestivamente apresentou sua impugnação, requerendo a
suspensão da exigibilidade, nos termos previstos no art. 151, III, do CTN, de rigor que a
lei seja observada, a fim de não prejudicar outros interesses desta Recorrente,
especialmente diante da interposição deste Recurso Voluntário.
iii) NO MÉRITO
No entendimento dos julgadores, o fato da Serasa ter efetuado o pagamento do valor não
homologado sem recorrer da decisão, significou sua concordância com a não
homologação e, portanto, a confirmação da multa, vez que a contribuinte se enquadraria
na hipótese legal da multa isolada.
Esse raciocínio simplista implica na condenação daqueles contribuintes que exercem o
seu direito de compensação. Funciona como uma ameaça velada ao direito de compensar,
como que para tentar inibir os contribuintes de exercerem esse direito. Vejam, o
contribuinte pede a compensação. Aguarda sua ulterior homologação, que não se
confirma. A partir daí, o contribuinte volta para sua contabilidade para reunir os
documentos que comprovem o seu direito mas encontra uma série de dificuldades,
notadamente nos casos em que há operação societária envolvida e decide pagar a
importância para encerrar a discussão e não dever nada à fiscalidade. A decisão
empresarial deve ser livre de qualquer ameaça de cominação de multa isolada. Costuma
se pautar sempre em dois fatores cruciais: o valor do débito contra o esforço que deve ser
feito para recuperação de documentos. Não se trata de artifício imbuído de má-fé, mas de
praticidade de operação, com fundamento na própria legislação, corroborada por todos os
princípios constitucionais assegurados aos contribuintes.
(...)
Segundo o artigo 74, §17, da Lei 9430/1996 é devida multa isolada de 50% sobre o valor
do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade de declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(...)
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.488 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735111/2017-61

Em primeiro, lugar, há ofensa ao princípio do non bis in idem ante à cumulação de multas
moratórias, pois há cominação da multa de 20%, por ocasião da não homologação do
pedido de compensação, e depois mais 50% a título de multa isolada de 50%.
(...)
Ora, a conduta que deu origem à multa de 20% foi a não homologação do pedido de
compensação. E a conduta que deu origem à multa de 50% também foi originada da não
homologação do mesmo pedido de compensação. Cuida-se de julgamento reflexo.
Também se utilizou a mesma base de cálculo como parâmetro de incidência da multa de
20% e da multa de 50%: valor que não foi homologado. Notória é dupla penalização pelo
mesmo fato: não homologação do pedido de compensação.
Em segundo, a lei em comento ofende o princípio da boa-fé, uma vez que pude o
contribuinte que adimpliu com a obrigação tributária, após ter se submetido a
procedimento regularmente disciplinado em lei, sem qualquer apuração ou comprovação
de dolo ou fraude por ele cometido no exercício de seu direito. Veja que a companhia
pediu a compensação porque apurou o valor recolhido a maior. No entanto, por ocasião
da ulterior homologação, não obteve êxito na reunião dos documentos necessários para
comprovar todo o valor e deliberou em pagar, agindo totalmente de boa-fé e nos exatos
termos legais (artigo 74, §1o, da Lei 9.430/96). Na ocasião, ponderou o esforço que
deveria ser feito em curso espaço de tempo para reunir toda a documentação em
comparação com o valor discutido, tendo optado por efetuar o pagamento. Não porque
não tinha o direito à compensação, mas por dificuldade de reunir a prova necessária para
demonstrá-lo naquela exata ocasião.
(...)
A multa, por sua própria essência, pressupõe cometimento de prática ilícita e desde que
comprovada. Não é o caso dos presentes autos.
Manter a multa isolada no percentual de 50% sem qualquer indício ou comprovação de
conduta maliciosa por parte do contribuinte, afronta os princípios constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade e do não confisco.
(...)
Considerando-se a finalidade última do processo administrativo é a busca pela verdade
material/real, assim como o direito inafastável assegurado ao contribuinte de
compensação, razão alguma assiste à DRJ06 quando aplica a multa isolada de 50%, com
base numa lei totalmente inconstitucional, ainda que se alegue a Súmula 2.
III- A CONCLUSÃO
Restando cabalmente demonstrada a ilegalidade/inconstitucionalidade da multa isolada de
50%, com base nos princípios constitucionais e também com base na legislação acima
apontada, cumpre à Administração julgar totalmente improcedente a indevida exigência
fiscal para o fim de determinar o cancelamento integral do lançamento no NLMIC
2179/2017, com a dispensa dos valores por ele exigigos, declarando-os nulo ou anulando-
os. Enquanto a decisão definitiva não advenha, de rigor se observar a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário ora questionado, com base no disposto no artigo 151,
III, do CTN, ante a interposição do presente Recurso Voluntário.
Diante de todo o exposto, demonstrada a insubsistência da decisão atacada haja vista todo
o fundamento legal acima e todo o conjunto probatório anexado à Manifestação de
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.488 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735111/2017-61

Inconformidade, ora reiterados, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente
recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se integralmente o débito fiscal
reclamado”.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente é tempestivo e atende aos
requisitos de admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código
Tributário Nacional. Desta feita, dele tomo conhecimento.
Trata-se de Notificação de Lançamento para exigir multa por compensação não
homologada, código 3134 no valor total de R$ 98.186,38, referente à não homologação de
compensação tratada no processo de crédito no. 108800960061201516, com base no § 17, art. 74
da Lei no. 9.430/96.

Da Produção de Provas

A Recorrente afirmou que “no que se refere ao indeferimento do pedido de
produção de todos meios de provas com base nos artigos 15 e 16 do Decreto 70.235/72, houve
equívoco do respeitável Acórdão”.
Asseverou ainda: “negar esse direito, afronta a legislação que disciplina a prova,
além dos direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório”
Sobre a produção de provas, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as
disposições do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser
formalizada por escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos
documentos em que se fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar
este ato e apresentar novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer
das circunstâncias ali previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15,
art. 16, art. 17 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios
de aplicação do princípio da verdade material.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.488 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735111/2017-61

Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de impugnação.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador.
Isto posto, voto por rejeitar o pleito de produção de provas.

Da Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário

A exigibilidade do crédito tributário está suspenso até a decisão final do presente
processo.

Da Multa

A Recorrente alega que a aplicação da multa não encontra motivação, uma vez
que não restou demonstrada no lançamento, qualquer imputação de ato ilícito ou comprovação
de má-fé praticada pela mesma.
Sustenta que segundo a lei em comento ofendeu o princípio da boa-fé, uma vez
que puniu o contribuinte que adimpliu com a obrigação tributária, após ter se submetido a
procedimento disciplinado em lei, sem qualquer apuração ou comprovação do dolo ou fraude
pelo mesmo cometido no exercício de seu direito.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.488 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735111/2017-61

Entendo que estes argumentos não merecem prosperar.
A multa ora em litígio foi definida pela Lei 9.430/96 que assim dispõe:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo”.
Assim, constatada a infração à legislação tributária, aplica-se a multa prevista no
dispositivo legal mencionado.
No que tange a hipótese de incidência da conduta infracional, cabe esclarecer que
não é exigido como requisito, a avaliação da conduta dolosa do agente.

Bis in Idem- Multa

A Contribuinte asseverou que ocorreu ofensa ao princípio do non bis in idem ante
a cumulação de multas moratórias, vez que houve a cominação da multa de 20% por ocasião da
não homologação do pedido de compensação, bem como 50% a título de multa isolada.
Pois bem, não assiste razão a recorrente.
A multa de mora, prevista no artigo 61 da Lei no. 9.430/96 e a multa de ofício
isolada, prevista no §17 do artigo 74 da mesma norma legal, são aplicadas em razão da
ocorrência de infrações distintas. Enquanto a primeira pune o recolhimento em atraso na
quitação de um tributo, a segunda pune a compensação indevida, situação esta que não abrange
apenas um débito, mas um débito não quitado e um crédito não reconhecido.
Neste sentido, o entendimento do Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais- CARF, senão vejamos:
“MULTA ISOLADA. MULTA DE MORA. CONCOMITÂNCIA.
É cabível a aplicação da multa isolada exigida em face da não homologação de
compensações, concomitantemente com a cobrança de multa de mora incidente sobre os
tributos cujas compensações não foram homologadas, haja vista as respectivas hipóteses
de incidência cuidarem de situações distintas.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO INAPLICABILIDADE
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.488 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735111/2017-61

No presente caso as multas tem naturezas distintas, a predita teoria imporia a encampação
da multa de mora pela multa de isolada (mais gravosa) e não o contrário. Como estes
autos não tratam da multa de mora, nem como muito esforço exegético poderíamos
acolher semelhante pretensão.
Acórdão no. 9303-012.002. Processo no. 13116.722125/2016-12. Sessão de 16/09/2021”.
Isto posto, não que se falar em bis in idem sobre um mesmo fato.

Inconstitucionalidade da Multa

No que tange a alegação da contribuinte de inconstitucionalidade da multa, por
violação a princípios constitucionais, não são passíveis de apreciação, vez que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Senão vejamos o teor da Súmula CARF no 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstituicionalidade da lei
tributária”.

Dispositivo

Isto posto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 95
DF CARF MF
Original